Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o fato que a parte pretende provar, por meio da oitiva de testemunha, é incapaz de modificar a conclusão da sentença.
2. Somente há nulidade ou invalidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente.
3. Recurso conhecido e improvido.